Tribunal: TJDFT
Processo: 0707191-96.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707191-96.2018.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, BANCO DO BRASIL S/A, LUCIO DANTAS DE MELO APELADO: LUCIO DANTAS DE MELO, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Analisando-se os recursos, observa-se que não podem ser conhecidos integralmente. Desta forma, ao Banco do Brasil para manifestar-se sobre provável não conhecimento dos argumentos quanto aos argumentos de omissão quanto a inexistir ato ilícito, à competência da Justiça comum e quanto à ocorrência de enriquecimento ilícito por parte da parte autora, por inovação recursal. À Previ para manifestar-se sobre provável não conhecimento dos argumentos de violação aos artigos 884 e 886 do Código Civil, por inovação recursal. E à parte autora para manifestar-se sobre provável não conhecimento do argumento de possibilidade de compensação, ante a ausência de indicação de vício. Intimem-se. Brasília, 12 de agosto de 2024 16:56:47. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador